Tribunal: STF
Processo: HC 82250
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECOLHIMENTO DO RÉU À PRISÃO. PRESENÇA DE REQUISITO
PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA.
1 -     Não obstante ter sido reconhecido ao paciente, na sentença de

pronúncia, o direito de aguardar o julgamento em liberdade, por
encontrarem-se ausentes os requisitos necessários à decretação da
prisão cautelar, a juíza presidente do Tribunal do Júri, ao
condená-lo, levou em conta depoimentos prestados durante a sessão
de julgamento, informando ser o réu pessoa violenta, representando
efetivo risco à sociedade, mormente em face da sua condição de
policial.
2 -     Habeas corpus indeferido.